Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018566-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GA
LERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos
de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
a fim de reduzir os honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão, quanto à
consideração contratuais
, bem como sobre os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios conforme o Estatuto da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão impugnado analisou de forma suficiente as provas apresentadas, não havendo omissão quanto às cláusulas contratuais avençadas, bem como sobre o parâmetro de arbitramento de honorários utilizados.

5. A alegação de omissão não passa de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
"

___________________________________________________________

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I a III;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1018566-68.2023.8.11.0041
,
que rejeitou a preliminar de ausência de interesse recursal, nulidade da sentença, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, além de manter o arbitramento dos honorários advocatícios.

A
parte
Embargante

BANCO BRADESCO S.A.
assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão sobre a s s eguinte s tese s
:

Da
Preliminar
de
Ausência
de
Interesse

Recursal

Da
Inépcia
da
Petição

Inicial

Da
Falta
de
Interesse
de
Agir

Da Nulidade da Sentença - Extra Petita

Do
Mérito

Recursal

Da
Condição

Suspensiva
para
Recebimento
de
Valores

Dos
Termos
de
Quitação

Da Forma de
Remuneração

Da
Distribuição
do
Ônus

Sucumbencial

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
213019664
, pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão que rejeitou a preliminar de ausência de interesse recursal, nulidade da sentença, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir, além de manter o arbitramento dos honorários advocatícios.

Da
Preliminar
de
Ausência
de
Interesse

Recursal

A
decisão

embargada

rejeitou
a
preliminar
de
ausência
de
interesse

recursal
,
fundamentando
que
há

interesse

na

majoração
dos
honorários

advocatícios
.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada

neste

ponto
.

Da
Nulidade
da
Sentença
- Extra
Petita

A
sentença

foi

clara

ao

abordar
que
o

pedido
do
autor
era
pelo

pagamento
dos
honorários

advocatícios

devidos

pelo

trabalho

realizado

nos

processos

mencionados
.
A
decisão

embargada

rejeitou
a
preliminar
de
nulidade
da
sentença
,
não

havendo

omissão

ou

contradição
.

Da
Inépcia
da
Petição

Inicial

A
decisão

embargada

rejeitou
a
preliminar
de
inépcia
da
petição

inicial
,
fundamentando
que a
petição

inicial

continha

todos

os

elementos

necessários
,
conforme
o
artigo
330 do CPC.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Da
Falta
de
Interesse
de
Agir

A
decisão

embargada

rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir
,
fundamentando
que
a

ação
de
arbitramento
de
honorários
é o
meio

adequado
para
postular

pelos

honorários

advocatícios
.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Do
Mérito

Recursal

A
decisão

embargada

foi

clara

ao

manter
o
arbitramento
dos
honorários

advocatícios
,
considerando
o
trabalho

realizado

pelo

causídico

até
a
sua

destituição
.
A
decisão

foi

fundamentada
e
não

apresenta

omissões

ou

contradições
.

Da
Condição

Suspensiva
para
Recebimento
de
Valores

A
parte

embargante

alega
que a
decisão

não

considerou
a
condição

suspensiva

prevista
no
contrato
para o
recebimento
dos
honorários

referentes
à
recuperação
final do
crédito
. No
entanto
, a
decisão

embargada

abordou
que,
mesmo
com a
rescisão
do
contrato
, o
trabalho

realizado

até

então

deve

ser

remunerado
,
independentemente
da
recuperação
final do
crédito
.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Dos
Termos
de
Quitação

A
parte

embargante
argumenta que
os

termos
de
quitação

foram

desconsiderados
.

Contudo
, a
decisão

embargada

analisou

os

termos
de
quitação
e
concluiu
que
eles

não

abrangem

os

honorários

devidos

pelo

trabalho

realizado

até
a
rescisão
do
contrato
.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Da Forma de
Remuneração

A
parte

embargante

alega
que a
decisão

embargada

considerou

erroneamente
que
o

contrato

previa

remuneração

exclusiva

pelo

êxito
.
A
decisão

embargada
, no
entanto
,
reconheceu
que
o

contrato

previa

diferentes

momentos
de
pagamento
, mas
destacou
que
o

trabalho

realizado

até
a
rescisão

deve

ser

remunerado
.
Não

há

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Da
Distribuição
do
Ônus

Sucumbencial

A
parte

embargante

alega
que a
decisão

não

considerou

adequadamente
a
distribuição
do
ônus

sucumbencial
. A
decisão

embargada
, no
entanto
,
manteve
a
distribuição
do
ônus

sucumbencial

conforme

determinado

na

sentença
,
não

havendo

omissão

ou

contradição
a
ser

sanada
.

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, os presentes embargos não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses.

A parte embargante alega que a decisão embargada apresenta omissões e contradições, mas, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a decisão foi
clara e fundamentada, abordando todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

Da preliminar de ausência de interesse recursal.

Sustenta o Apelante, em sede de contrarrazões, ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar – Da nulidade da sentença - Extra Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto
pois
, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar de Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando:
lhe faltar
pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar de falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos das Ações de Execução n.o 0000110-57.2019.8.27.2733 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso – TO; Ação de Execução n.o 0000448-13.2014.8.04.7400 que tramita na Vara Única da Comarca Tapauá – TO; Ação de Execução n.o 0000192-20.2013.8.04.5100 que tramita na Vara Única da Comarca de Juruá – AM; Ação de Monitória n.o 5204936-24.2019.8.09.0093 que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí – GO; Ação de Execução n.o 5177190-53.2017.809.0029 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Catalão – GO.

Assevera
que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de
irrecuperabilidade
declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da
r.
sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que
há
entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações: Ação de Execução n.o 0000110-57.2019.8.27.2733 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso – TO; Ação de Execução n.o 0000448-13.2014.8.04.7400 que tramita na Vara Única da Comarca Tapauá – TO; Ação de Execução n.o 0000192-20.2013.8.04.5100 que tramita na Vara Única da Comarca de Juruá – AM; Ação de Monitória n.o 5204936-24.2019.8.09.0093 que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí – GO; Ação de Execução n.o 5177190-53.2017.809.0029 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Catalão – GO, de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id.
204980367
).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (id. 204980321), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título
de“
adiantamento
”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do“Benefício

Econômico”auferido
em proveito do requerido

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o
causídico
faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode
ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o
causídico
apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que
dispõe,

verbis
:

“
Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§
2o,
3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.)
(grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(id. 204983161)
, lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado
a
menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para
adistribuição
das
demandas,
conforme
se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a
d.
magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme
Marinoni
,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora
RT,
2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora. Senão vejamos:

Ação de Execução n.o 5177190-53.2017.809.0029 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Catalão – GO.

A atuação do autor iniciou em 12.06.2017, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos

como: citação por hora certa, com desentranhamento do mandado; busca de endereço pelo sistema
INFOJUD
; citação por edital; dilação de prazo; pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais; diligência de oficial de justiça; reiteradas informações de novos endereços com pedido de desentranhamento de mandado; comprovante de pagamento das custas do edital de citação, bem como a publicação do mesmo em jornais e no Diário de Justiça; demonstrativo de débito
atualizado

2
)
Ação de Execução n.o 0000110-57.2019.8.27.2733 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso - TO
→ A atuação do autor iniciou em 18.01.2019, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos como: desentranhamento do mandado de citação, com a indicação de novo endereço; suspensão do feito; desinteresse na proposta de acordo ofertada pelo executado e pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
; busca de bens pelos
sistemas INFOJUD E RENAJUD; pedido
intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (art. 774 do CPC) e inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o do CPC). Além

disso
, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de

custas
processuais; diligência de oficial de justiça; substabelecimentos com reserva de poderes e carta de preposto; acompanhamento em audiência de conciliação; demonstrativo de débito atualizado, conforme documento de id. 118427278.

3
)
Ação de Execução n.o 0000448-13.2014.8.04.7400 que tramita na Vara Única da Comarca Tapauá – TO.

A atuação do autor iniciou em 10.06.2014, com a distribuição da ação. Houve manifestações como: pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
; comprovação de pagamento de custas processuais; diligência de oficial de justiça; demonstrativo de débito atualizado.

4
)
Ação de Execução n.o 0000192-20.2013.8.04.5100 que tramita na Vara Única da Comarca de Juruá - AM
→ A atuação do autor iniciou em 16.06.2015, com a juntada de procuração, substabelecimento e vista dos autos. Houve pedido de busca de endereço
pelo sistema
INFOJUD
e juntada de comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça.

5
)
Ação de Monitória n.o 5204936-24.2019.8.09.0093que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí - GO
→ A atuação do autor iniciou em 19.05.2019, com a juntada de procuração, substabelecimento e vista dos autos. Houve juntada de comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça.

Destarte, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo
do casos
como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço; a exigido de
R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo
juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado.

Ademais, não há que se falar em sucumbência mínima, pois, em que pese
a
condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a
r.
sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, de majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou
alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no tópico
2
, razão pela qual, mantenho inalterado a sentença vergastada.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais, arbitrados na sentença.

É como voto
”
.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim exclusivo de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
.

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão
no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO

o recurso de
embargos de declaração opostos
por

BANCO BRADESCO S.A
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024